Tribunal: STF
Processo: HC 233920
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE TREZE ANOS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MAJORAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.10.2023, por Wellington Corrêa da Costa Júnior e outros, advogados, em benefício de Alberto Pietro da Silva Baunilha, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 9.9.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 759.723/RJ.



O caso 



    2. O paciente, reincidente, foi condenado por tentativa de roubo duplamente majorado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal), à pena de quatro anos e oito meses de reclusão em regime fechado.



    3. Em 2.3.2010, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao apelo da acusação para considerar o crime como consumado, aplicando a pena de sete anos e trinta dias de reclusão. Tem-se na ementa do acórdão, transitado em julgado em 28.4.2010: 



    “APELAÇÃO – ROUBO CONSUMADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, § 2º, I e II DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME COMETIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – CONDENAÇÃO – VEICULO SUBTRAÍDO E RECUPERADO COM AVARIAS – PERDA DO PATRIMÔNIO DA VITIMA COM DIMINUIÇÃO DO SEU VALOR MATERIAL – BENS QUE SAÍRAM DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DOS OFENDIDOS – CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL NA SUA FORMA CONSUMADA – RÉUS RECONHECIDOS EM JUIZO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA – DESCABIDA A PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO, DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA COAÇÃO IRRESISTIVEL – SIMPLES ALEGAÇÃO DA COAÇÃO PARA COMETIMENTO DO CRIME NÃO BASTA PARA SUA CONFIGURAÇÃO – CORRETA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.– Réus presos em flagrante ao deixarem a residência das vitimas, depois do cometimento de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Previamente ajustados, subtraíram vários bens: tv de plasma, máquinas fotográficas, laptops, celulares e etc, além do carro, o qual foi danificado pela colisão durante a fuga. Configuração do crime da sua forma consumada e não tentada, como constou da sentença. 



    Perda no patrimônio das vítimas e diminuição do seu valor material, não podendo, assim, a nobre defesa dizer que foram recuperados os bens em sua integralidade. Ademais, saíram da esfera de disponibilidade das vitimas, as quais ficaram trancadas dentro de casa. Impossibilidade de absolvição diante do conjunto probatório. Demonstração incontroversa da dinâmica do evento. 



    Prova consubstanciada nos depoimentos carreados aos autos, tanto em sede policial quanto judicial. Apelantes 2 e 3 reconhecidos pelas duas vitimas. A confissão deve ser útil ao processo na busca da verdade real, que é o interesse maior à aplicação da Justiça, e, neste particular, andou bem o magistrado sentenciante não reconhecendo a atenuante. A alegação de coação irresistível efetuada pelo réu Alberto contra seu comparsa, obrigando-o ao cometimento do crime, apenas tentou confundir o juízo para livrar o co-réu Demétrio das imputações, além de, ao contrário do que afirmou a sua defesa, beneficiar Alberto com o afastamento da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas. O que ficou provado é que ambos os réus agiram em perfeita sintonia de ações e desígnios, não tendo a defesa demonstrado qualquer influência física ou psíquica de Alberto com relação a Demétrio. 



    Correta a dosimetria da pena: na 1ª fase as penas foram fixadas acima do mínimo legal, ou seja, 4 anos e 6 meses de reclusão e 
15 dias-multa e 4 anos e 3 meses de reclusão e 13 dias-multa, respectivamente; na 2ª fase foi reconhecida a reincidência com relação ao 2º apelante, agravando-se a pena em 6 meses de reclusão e 5 dias multa, atingindo 5 anos de reclusão e 20 dias multa; na 3ª fase a pena foi aumentada um pouco acima do mínimo legal, ante as duas majorantes, passando para 7 anos de reclusão e trinta dias-multa e 
5 anos e 10 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência e o emprego de arma de fogo, além de ser o regime escolhido mais adequado para reprimir e prevenir este tipo de delito. DESPROVIMENTO DOS APELOS DA DEFESA E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL, apenas para reconhecer o roubo consumado" (fls. 59-72, doc. 3).



    4. Em 29.7.2022, mais de doze anos depois do trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 759.723/RJ no Superior Tribunal de Justiça, sustentando constrangimento ilegal na suposta ausência de fundamentação na fração de aumento mais elevada que um terço pelo reconhecimento das qualificadoras. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração em 9.9.2022, nos termos seguintes:



    “Não há como conhecer do pedido. O Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 2 de março de 2010, tendo o trânsito em julgado da condenação ocorrido em 28 de abril de 2010, sendo que somente no dia 29 de julho de 2022 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Nesse sentido: (...)Por oportuno, confira-se, ainda, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ‘a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal’ (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida. (HC 102.077/SP, 
Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/4/2014). 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 91-99, doc. 3).



    A decisão foi mantida, em 28.11.2022, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NA DOSIMETRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. O Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 2 de março de 2010, tendo o trânsito em julgado da condenação ocorrido em 28 de abril de 2010, sendo que somente no dia 29 de julho de 2022 foi impetrado o presente habeas corpus. Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido” 
(fls. 111-119,doc. 3).



    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o presente habeas corpus. Insiste no alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena, afirmando que a ”aplicação do aumento decorrente das qualificadoras no patamar de 1/3 (um terço), uma vez que a Sentença, ratificada pelo v.Acórdão, ao estabelecer fração mais elevada, deixou de motivar o decisum, não sendo a quantidade de majorantes suficientes para justificar tal incremento”.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) Requerem, inicialmente, o conhecimento, de ofício, das ilegalidades aventadas, pelos motivos alhures especificado. Os impetrantes esperam que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a 
r. decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este COLENDO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada nem que seja de ofício no sentido de estabelecer, na terceira fase, a fração de aumento decorrente das majorantes na mínima, ou seja, 1/3 (um terço), mantendo, no mais, o decreto condenatório, ou, ainda, caso assim não entenda, para determinar que o Tribunal a quo analise a matéria de fundo invocada no Writ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 28.4.2010, portanto há mais de treze anos (período superior ao da pena de sete anos e trinta dias de reclusão aplicada). 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. É incontroverso que o alegado constrangimento ilegal somente foi suscitado no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, depois de decidida a causa pelas instâncias ordinárias, repita-se, há mais de treze anos.



    Nesse contexto, no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, ao se apontar a preclusão da matéria, harmoniza-se o entendimento assentado com a pacífica orientação deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOZE ANOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.597-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.4.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…) 2. A Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade, a teor do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950 e 
art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994. 3. A despeito da falta de intimação pessoal da Defensoria Pública – intimada apenas pela imprensa oficial –, para a sessão de julgamento do apelo ministerial acolhido para fins de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, e do acórdão respectivo, não há como pronunciar a arguida nulidade, uma vez operada a preclusão, transcorridos em total silêncio a respeito mais de 11 (onze) anos entre o trânsito em julgado do acórdão da Corte Estadual e o ajuizamento da segunda revisão criminal em que veio a ser suscitado o vício. (…) 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2014).



    9. Não se demonstra, ademais, excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada que possa justificar a concessão da ordem de ofício.



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, 
DJ 22.5.2014). 



    11. O paciente, reincidente, praticou crime com violência contra pessoa (roubo duplamente majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes), invadindo a residência da vítima, onde permaneceu por mais de 40 minutos, tendo se apropriado de diversos bens, inclusive um automóvel, severamente destruído ao colidir com o muro da casa (fl. 3, doc. 3). 



    Ao realizar a dosimetria da pena, as instâncias ordinárias valoraram negativamente as circunstâncias judiciais do acusado, aumentando a pena na segunda fase em razão da reincidência, o que totalizou a pena provisória de cinco anos e vinte dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, presentes duas majorantes (roubo duplamente majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes), fixou-se a pena definitiva em sete anos e trinta dias de reclusão (um ano e quinze dias para cada majorante), portanto, dentro dos parâmetros de “1/3 (um terço) até a metade”, previsto no § 2º do art. 157 do Código Penal.



    12. Não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso e concluíram pela necessidade de aumento de pouco mais de dois anos pela presença das duas majorantes levando em conta especialmente as circunstâncias e peculiaridades em que ocorreu a prática criminosa, não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional o acréscimo implementado na terceira fase da dosimetria da pena imposta.



    13. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/97. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Roswa Weber, DJe de 23/8/2016. 2. A exasperação da pena-base deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo prescindível a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais. Precedentes: HC 220.051-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/10/2022; RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJede19/09/2017.3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 223.540-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. (...)4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.196-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora